Tribunal: TJDFT
Processo: 0704095-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0704095-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON GONCALVES NERIS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Edson Gonçalves Neris agrava da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou progressão ao regime aberto, por ter cometido falta disciplinar de natureza média, elidindo o requisito subjetivo do benefício, ante o comportamento insatisfatório durante a execução da pena. Alega preencher os requisitos objetivos do benéfico desde 15/12/2020, e que não praticou falta disciplinar grave recentemente que possa obstar a progressão. Alega que a valoração negativa da falta média viola o princípio da legalidade. Pede antecipação tutela provisória de urgência para deferir a progressão postulada a partir de 15/12/2020. No mérito, pede a confirmação da liminar (ID 23176820, páginas 03/11). O recurso de agravo não possui procedimento específico previsto em lei. O artigo 197 da Lei de Execuções Penais dispõe apenas que “das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. Assim, doutrina e jurisprudência admitem a aplicação do rito previsto para o recurso em sentido estrito à hipótese, entendimento consolidado na Súmula 17 deste Tribunal: “O processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal”. A Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal segue o mesmo raciocínio, aplicando ao recurso de agravo o prazo recursal do recurso em sentido estrito: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. Portanto, não cabe pedido liminar no procedimento aplicável a este tipo de recurso. Os artigos 581 a 592 do Código de Processo Penal prevêm apenas as contrarrazões, possibilitando também o juízo de retratação antes da subida dos autos ao Tribunal. Acrescenta-se que pedido liminar não se coaduna com esse procedimento, já que o recurso não é dirigido ao Relator do processo na segunda instância, mas ao Juízo do primeiro grau, inclusive para eventual retratação, o que não ocorreu na hipótese. Quando o processo é distribuído ao Tribunal, já está maduro para apreciação do mérito. Assim, o pedido liminar, além de não previsto em lei, perde a própria natureza de tutela de urgência. Com essas considerações, indefere-se o pedido liminar. Intime-se. Após, nova conclusão. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator